Tribunal: CARF
Processo: 12448.909738/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909738/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.397 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ALIANCA S/A - INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/05/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade
do despacho decisório por cerceamento de defesa.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909738/2014-78
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909738/2014-78

Trata o presente processo de Pedido de Restituição gerada pelo programa
PER/DCOMP no 33190.47173.120506.1.2.04-0847, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins, código de receita 2172, PA de 30/04/2001, no valor original na
data de transmissão de R$ 6.427,52, representado por Darf recolhido em 15/05/2001.
Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência de crédito, o Pedido de Restituição foi indeferido.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade alegando, conforme relatado pela DRJ, em síntese:
Após um breve descrição dos fatos, aduz, no tópico “A. FALTA DE
APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS”, que não foi intimada a
prestar esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito. Argumenta que tal postura
contraria o art. 76 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Afirma que se tivesse
sido intimada, o PER teria sido deferido, uma vez que teria demonstrado o crédito
pleiteado. Diz que a fiscalização não tomou conhecimento das razões que justificam o
PER, fato que impõe a reforma do despacho decisório.
Argumenta que o procedimento utilizado pela RFB consistiu em comparar o valor
constante na DCTF e o do DARF, confirmando que o valor informado seria igual ao do
recolhimento indicado no PER e, portanto, não existiria o crédito pleiteado. Diz,
todavia, que a DCTF, ou mesmo o Dacon, não são os únicos meios de prova da
existência do crédito passível de restituição. Aduz que nem o art. 165 do CTN e o art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, condicionam o reconhecimento do crédito a eventual
retificação de declarações. Diz se tratar de formalidade que não pode se sobrepor ao
direito substantivo, conforme reconhece a jurisprudência administrativa do CARF.
Reafirma que o fato de não ter retificado sua DCTF para refletir o valor apurado no
período não pode impedir o seu direito ao aproveitamento do crédito, sob pena de
enriquecimento ilícito fazendário.
Alega que a contabilidade, lastreada em documentação idônea, faz prova a seu favor,
conforme determina o art. 923 do RIR/99.
Aduz que é pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento de que, quando em
boa ordem, a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte.
Sustenta que, como não foi intimada para apresentar a documentação comprobatória do
crédito, deve ser anulado o despacho decisório proferido, ou, no mínimo, determinada a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam analisados os documentos
contábeis que lastreiam o crédito pleiteado no PER.
Na sequência, no tópico “B. DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”, alega que é dever da RFB solicitar as
diligências necessárias para formar seu convencimento com base na realidade fática e
nos documentos comprobatórios existentes.
Argumenta que, tivesse a autoridade administrativa determinado a simples verificação
de seus livros contábeis, com base no princípio da verdade material, teria comprovado
que a contabilidade lastreia o crédito pleiteado no PER. Disserta sobre o princípio da
verdade material. Traz doutrina e decisões administrativas sobre o tema.
Conclui que é dever do Fisco descobrir a situação fática e aplicar a norma de forma
correta, o que não ocorreu na presente situação.
No tópico “C. DA PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL”, aduz que, apesar de entender
que a realização de perícia ser despicienda, pelo princípio da eventualidade formula os
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909738/2014-78

quesitos abaixo transcritos e informa os dados da perita (Cristiane Vieira Machado,
Contadora, CRC: 080087/O-3, CPF n° 037.363.917-14, ID/DETRAN n° 09.650.768-6,
com endereço na Rua Praia de Botafogo n° 96, apartamento 1.210, CEP n° 22.250-040,
Botafogo, Rio de janeiro, RJ, telefones: (21) 2546-11 59 / (21) 2546-1 387):
1. Analisando-se a documentação contábil queira o expert informar o saldo a pagar de
COFINS relativo ao 2o trimestre do ano-base 2001;
2. Favor informar o débito apurado a pagar de COFINS, relativo ao 2o trimestre de
2001, indicado na DCTF;
3. Mediante análise dos lançamentos contábeis do período, queria o perito confirmar a
inexistência de débito de COFINS, antes informado como devido e cuja restituição foi
pleiteada no PER referente ao PA n° 12448.909738/2014-78;
4. Uma vez analisados todos os documentos fiscais e contábeis, favor confirmar se
realmente houve erro na apuração da base de cálculo da COFINS do ano-base
2001, e, consequentemente, na apuração do débito indevidamente
compensado;
5. Queira o perito informar, ainda, tudo o mais que considerar necessário
para o deslinde das questões postas na presente demanda.
Por fim, pede que seja determinada a conversão do julgamento em
diligência. Pugna pela produção de prova pericial técnico-contábil. Requer
que as intimações concernentes ao processo sejam feitas, exclusivamente,
em nome do advogado PAULO MARIO REIS MEDEIROS, OAB/RJ n°
82.129, que as receberá em seu escritório situado na Rua Araújo Porto
Alegre, n° 36, 4o andar, Centro, CEP: 20.030-01 3, Rio de Janeiro, RJ.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909738/2014-78

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins, código de receita 2172, do período de apuração de abril de 2001.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por não ter
sido intimado a apresentar a documentação comprobatória do seu direito e cerceamento ao
direito de defesa entendo que não assiste razão à recorrente.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Tal procedimento foi disciplinado pela Receita Federal através de diversas
Instruções Normativas ao longo do tempo, não se verificando no despacho decisório combatido
qualquer inobservância das formalidades ali prescritas, não caracterizando assim qualquer vicio
de forma que poderia levar a eventual invalidade do ato administrativo.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Ademais, não há que se cogitar em nulidade do despacho decisório: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii)
quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, possibilitando à recorrente a produção de argumentos e
provas que pudessem refutar a apuração do direito creditório apresentada nos demonstrativos
integrantes do despacho decisório.
Igualmente não vislumbro a nulidade aventada na decisão recorrida uma vez que
esta foi fundamentada no fato de que o recolhimento alegadamente indevido já estaria vinculado
a um débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado, de
modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de sua manifestação de inconformidade.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Não procede porém a alegação de que a autoridade administrativa deveria intimar
o contribuinte a comprovar o direito alegado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909738/2014-78

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição/compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, indeferindo o seu Pedido de Restituição, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo da
contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
A alegação de erro na apuração dos débitos que teriam dado ensejo ao crédito de
pagamento indevido ou a maior não foram acompanhadas na peça impugnatória da retificação da
respectiva DCTF, instrumento de confissão de dívida, que a princípio estaria na esfera de
responsabilidade do contribuinte, ainda mais porque não foi acompanhada de qualquer alegação
de impossibilidade na sua apresentação, bem como, dos documentos comprobatórios que
poderiam até embasar uma eventual retificação de ofício.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Quanto ao pedido de diligência ou perícia da requerente, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela
autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909738/2014-78

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, o pedido de diligência da requerente deveria estar acompanhado dos elementos
que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que
o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela. A mera inércia da requerente não pode ser suprida por diligência.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve a oportunidade no curso do
contencioso administrativo para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar seu
direito creditório, não se justificando, no presente caso, a realização de perícia, seja para suprir
carência probatória, uma vez que a diligência ou perícia não se afigura como remédio processual
para suprir injustificada omissão probatória, seja para contemplar necessidade de análise técnica
dos elementos que levassem ao reconhecimento do crédito, porque, neste último caso, a
autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente habilitados para
apreciar as questões postas em análise.
Portanto, a diligência ou a realização de perícia não pode ser utilizada como um
meio para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital